Tribunal: CARF
Processo: 10825.001346/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.001346/2009-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.085 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO SIMONETTI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto os valores pagos a título
de pensão alimentícia, desde que em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. As deduções de despesas com instrução de
alimentandos sujeitam-se aos limites anuais estabelecidos na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 38.019,00, por não comprovação de que os pagamentos se deram em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O contribuinte apresentou impugnação na qual anexou documentação referente á
ação de separação consensual e pagamentos de despesas médicas e com instrução de suas filhas
alimentandas.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou a impugnação procedente em
parte. Transcrito do voto do acórdão no 17-44.070, da 8a Turma da DRJ/SP2 (fls. 693 e segs.) :
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001346/2009-21
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001346/2009-21

Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta
comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada.
Vê-se que a Lei preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de dedução
da base de cálculo do imposto de renda de valores pagos como pensão alimentícia fora
do processo judicial, não podendo ser deduzidas qualquer outra ajuda resultante de
mera liberdade do contribuinte.
Infere-se da cópia do Termo de Audiência e Ratificação de Separação Judicial
Consensual, fls. 30/31, oriundo da 3” Vara Cível da Comarca de Bauru/SP - processo
n.° 1.610/99 - que foi homologado em 30/07/ 1.999 pagamento de pensão alimentícia
pelo interessado às filhas nas seguintes condições, conforme cópia de petição inicial,
fls. 14/ 1 8:
(...)
Através de petição protocolizada em 18/11/2005, fls. 43/44, houve redução do
valor da pensão alimentícia anteriormente pactuada, passando esta para de 5 (cinco)
salários mínimos, conforme despacho homologatório do juízo em 14/O3/2006, fls. 46.
Isto posto, infere-se que o cunho judicial da dedução pleiteada restou
amplamente comprovado pelos documentos acostados com a impugnação apresentada.
Entretanto, infere-se da cópia da Declaração de Ajuste do exercício 2006, fls.
156/160, especificamente no campo “Pagamentos e Doações Efetuados”, que o
interessado informou incorretamente as pensões alimentícias pagas para suas três
filhas.
(...)
Tendo em vista o erro de preenchimento cometido pelo contribuinte quando da
entrega de sua DIRPF, encontra-se a seguir Demonstrativos das Pensões Alimentícias
Judiciais e das Despesas Médicas e de Instrução devidamente comprovadas e passíveis
de dedução, caso tivesse sido declaradas em campos próprios, consoante disposições
acima reproduzidas:

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001346/2009-21

Salientamos que os “Comprovantes de Depósitos em Cheques” carreados aos
autos não são documentos hábeis a comprovar pagamento de pensão alimentícia, urna
vez que não se tem a certeza de que estes foram ratificados posteriormente em
benefício das alimentandas. ` - _ Considerando que O erro de preenchimento se
constitui uma exceção à vedação da retificação da declaração de rendimentos após O
início do procedimento fiscal (artigo 832 do RIR/1999), diante dos documentos
apresentados nesta impugnação, fica O demonstrativo de Glosas Lançadas pela
Fiscalização da seguinte forma:

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001346/2009-21

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções dos valores pagos para os quais foram apresentados
comprovantes hábeis, no total de R$ 24.237,51, a título de pensão alimentícia, bem como de
despesas médicas e despesas com instrução para as filhas alimentandas, essas últimas
adequando-as aos limites anuais por beneficiário.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 704 e segs. onde
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica ou despesa com educação.

Em apertada síntese do já relatado, o contribuinte deduziu da base de cálculo do
imposto de renda em sua DAA, valores que teriam sido pagos a título de pensão alimentícia, o
que lhe é facultado, desde que atendidas as condições estabelecidas no normativo acima
transcrito. As deduções foram integralmente glosadas pelo Fisco, por não terem sido
apresentados comprovantes de que os pagamentos teriam sido feitos por força de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Quanto ao cunho judicial dos pagamentos feitos, a vasta documentação
comprobatória juntada aos autos foi acatada pela turma julgadora de primeira instância, e então
com relação a este aspecto não há mais o que se questionar por esta turma do CARF.
Do total de R$ 27.520,00 deduzidos como pensão alimentícia (exclui-se aqui as
despesas médicas e com instrução), após análise dos comprovantes trazidos, a DRJ considerou
comprovados o total de R$ 16.309,00, mantendo a glosa do restante por falta de comprovação.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001346/2009-21

Correta a turma julgadora ad quo ao concluir que os comprovantes de depósitos em cheques
trazidos não são hábeis a comprovar o alegado pois nem mesmo comprovam a efetividade dos
depósitos na conta da beneficiária (mãe das alimentandas) na CEF, por tratarem-se de
comprovantes “provisórios” de depósitos de cheques feitos em envelopes, emitidos nos caixas
automáticos, sujeitos a confirmação posterior via extrato bancário do favorecido.
Também correta a avaliação feita pela DRJ, favorável ao declarante, de acatar as
deduções de despesas médicas comprovadas, pois o mero erro de preenchimento ao incluí-las no
montante do valor da pensão não afetou o cálculo do imposto devido. Diferente a situação dos
pagamentos de despesas com instrução, não obstante a improcedente alegação preliminar do
recorrente de que pouco afetou os cálculos, pois a dedução das mesmas está sujeita ao limite
legal anual por alimentando. Correta então a reclassificação desses últimos pagamentos na DRJ
para aplicação dos limites.
Desta forma, não merece reparos a decisão prolatada no acórdão recorrido, a qual
mantenho em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital